Tribunal: TJBA
Processo: 8049822-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8049822-30.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: DINALVA MARTINS DE MAGALHAES Advogado(s): AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DOS CRÉDITOS DE IPTU. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL POR PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO INEQUÍVOCO DA DÍVIDA. INAPLICABILIDADE DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ AOS CASOS EM QUE O PARCELAMENTO É FORMALIZADO ANTES DO PRAZO PRESCRICIONAL. TESE DE EXTINÇÃO POR PRESCRIÇÃO REJEITADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de Execução Fiscal, rejeitou Exceção de Pré-Executividade, afastando a alegação de prescrição dos créditos de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) referentes aos exercícios de 2016 e 2017. A Agravante sustenta que a adesão a parcelamentos administrativos ocorreu após a consumação do prazo prescricional quinquenal, não possuindo o condão de restaurar a exigibilidade dos referidos créditos tributários. II. Questão em discussão A controvérsia recursal consiste em analisar se os créditos tributários de IPTU, relativos aos exercícios de 2016 e 2017, foram atingidos pela prescrição antes da formalização do parcelamento administrativo pelo contribuinte, e, consequentemente, se a decisão que rejeitou a objeção processual deve ser reformada. III. Razões de decidir O prazo para a cobrança do crédito tributário é de cinco anos, contados da sua constituição definitiva, nos termos do artigo 174, caput, do Código Tributário Nacional. Para o IPTU, tributo sujeito a lançamento de ofício, o termo inicial da prescrição é o dia seguinte à data de vencimento estipulada para o pagamento em cota única. O parcelamento do débito tributário, por configurar ato inequívoco de reconhecimento da dívida pelo devedor, é causa de interrupção do prazo prescricional, conforme disposto no artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do Código Tributário Nacional. Tal interrupção, contudo, somente produz efeitos se ocorrer antes de escoado o lustro prescricional. No caso concreto, os documentos dos autos demonstram que a Agravante aderiu a um Programa de Parcelamento Incentivado (PPI) em 27 de outubro de 2020 (ID 383212601, fl. 11). Considerando que o prazo prescricional para o exercício de 2016 se findaria em fevereiro de 2021 e, para o de 2017, em fevereiro de 2022, a referida adesão ocorreu antes da consumação da prescrição para ambos os créditos, interrompendo validamente o curso do prazo. Sendo assim, não se aplica ao caso o entendimento jurisprudencial sobre a impossibilidade de restabelecimento de crédito já prescrito, pois, à época do ato interruptivo, a pretensão executória do Fisco ainda se encontrava hígida. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A adesão a programa de parcelamento fiscal constitui ato inequívoco de reconhecimento do débito pelo devedor, interrompendo o prazo prescricional para a cobrança do crédito tributário, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do Código Tributário Nacional. 2. Realizada a adesão ao parcelamento antes de transcorrido o prazo quinquenal, a interrupção da prescrição é válida e eficaz, reiniciando-se a contagem do prazo a partir do inadimplemento do acordo, o que afasta a alegação de prescrição dos créditos tributários incluídos na negociação." Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como partes as nominadas acima, ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível em, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA RELATOR PROCURADOR(A) R-04